Tribunal: STF
Processo: RE 1334513
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO ADMINISTRATIVO. ANS. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE TRIENAL. ART. 1º, § 1º, LEI 9.873/99. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado em embargos à execução para, pronunciando a prescrição intercorrente administrativa, desconstituir a CDA n.º 7048-30 que embasa a execução fiscal para cobrança de multa administrativa imposta pela ANS. 2. A prescrição intercorrente decorre da inércia do administrador em impulsionar o processo administrativo, ou seja, se esgota na hipótese em que a Administração, devendo proferir despacho ou julgamento - que são os atos indispensáveis à continuidade do processo - deixa de fazê-lo, transcorrendo deste modo o lapso prescricional. No caso dos autos, a sentença ora recorrida pautou-se no entendimento de que no transcurso do prazo entre a data da decisão administrativa colegiada (em 28.7.2009) e a data da correta notificação da embargante no bojo do processo administrativo (em 30.8.2012) teria se consumado a prescrição intercorrente, eis que os despachos proferidos nesse período, sem conteúdo decisório, não teriam tido o condão de interrompê-la. 3. A jurisprudência vem se consagrando em sentido contrário à tese adotada pelo juízo a quo, ao afirmar que o despacho destinado a impulsionar o processo administrativo se presta para afastar a prescrição intercorrente a que se refere o §1º do art. 1º da Lei 9.873/99. Precedentes do TRF2 e do TRF4. 4. A análise do processo administrativo juntado aos autos permite-nos inferir que em nenhum momento o processo restou paralisado por mais de três anos aguardando despacho ou julgamento, pois, entre a data do início do processo administrativo e a data da decisão colegiada que o julgou foram proferidos despachos e realizado julgamentos que inegavelmente interromperam o fluxo do prazo trienal previsto em lei 5. Todos os despachos e decisões na via administrativa sempre foram expressamente motivados e fundamentados, sendo possível constatar que a determinação de intimação por edital foi feita com base em informações constantes dos autos e, assim que constatado o equívoco, foi realizada a intimação pessoal no endereço apontado, não se podendo, portanto, atribuir qualquer tipo de negligência à Administração Pública e muito menos a ‘inoperância administrativa’ mencionada pelo magistrado de primeiro grau na sentença ora recorrida. 6. A prescrição da própria pretensão punitiva – como arguido pela embargante na peça inicial dos embargos à execução - pode ocorrer no interregno entre a data da prática do ato e a conclusão do processo administrativo instaurado para apurar a infração à legislação em vigor, com a notificação do infrator para cumprir a penalidade imposta em processo administrativo. 7. No caso dos autos, é possível verificar que não se passaram 5 (cinco) anos entre a data da decisão condenatória recorrível (julho de 2009) e a data da conclusão do processo administrativo (outubro de 2010), marcada pela notificação da embargante para o pagamento da multa que lhe foi imposta, considerando ainda que a execução fiscal originária foi ajuizada em dezembro de 2012. 8. Ilegitimidade passiva da sócia que não se verifica, uma vez que o redirecionamento da execução fiscal levou em consideração os indícios de encerramento irregular da sociedade executada, tendo sido, inclusive, objeto do Agravo de Instrumento n.º 0000486-65.2015.4.02.0000, também de relatoria deste Desembargador Federal. 9. Apelação provida” (fls. 1-2, e-doc. 151).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 181).
    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 37 e os §§ 3º e 4º do art. 39 da Constituição da República.
    Relata que “a sentença de primeiro grau julgou procedente os embargos à execução, tendo sido modificada pela Turma Especializada do TRF da 2.ª Região que, no entanto deixou assente que os honorários de sucumbência fixados pertencem à entidade pública representada, e não ao advogado público, expressamente acolhendo a decisão do Órgão Especial que, em incidente de arguição de inconstitucionalidade, acolheu-o para declarar a inconstitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, bem como, por arrastamento, dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327, de 29.07.2016” (sic, fl. 2, e-doc. 198).
    Assinala que “o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema, ao julgar a ADI 6053 parcialmente procedente com dez votos, restando vencido apenas o relator. Embora a referida decisão ainda não tenha transitado em julgado, já demonstra claramente a posição do Tribunal pela constitucionalidade da percepção de honorários advocatícios aos advogados públicos federais” (fl. 4, e-doc. 198). 
    Argumenta que “os honorários advocatícios, como parcela de natureza privada, são devidos a partir de um fato processual: a sucumbência. Portanto, o recebimento de honorários pelo advogado público não viola a remuneração paga pelo Estado através de subsídio, já que são pagos pelo particular, vencido na ação” (fl. 6, e-doc. 198).
    Pede “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido para reformar o acórdão regional, nos termos da jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se ao final a constitucionalidade dos artigos da Lei 13.327/16 que dispõe sobre os honorários de sucumbência de titularidade dos advogados públicos federais” (fl. 7, e-doc. 198).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste à recorrente.
    4. O Tribunal de origem assentou:
    “Considerando o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO à apelação interposta pela ANS para afastar a prescrição intercorrente e julgar improcedente o pedido formulado por PH DENTAL ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA., condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, devendo o recolhimento da totalidade dos honorários, caso ocorra, ser destinado aos cofres públicos, e não aos advogados públicos, diante do entendimento já pacificado pelo Plenário deste Tribunal acerca da inconstitucionalidade do art. 85, §19, da Lei 13.105/2015, bem como dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016 (TRF – 2ª Reg, Pleno, ARGINC 0011142-13.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, DJe 28.02.2019)” (fl. 7, e-doc. 9).
     No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.162, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”. Este o teor da ementa do precedente:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade do art. 88, X, da Lei Complementar nº 27, do Estado de Sergipe, que disciplina o pagamento de honorários sucumbenciais aos Procuradores do Estado. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: (i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; (ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e (iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: ‘É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição’” (DJe 25.11.2020).
    Confiram-se também, por exemplo, os precedentes a seguir:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DA PERCEPÇÃO POR ADVOGADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 1. Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos, à exceção da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, CRFB) e do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, ‘a’, da CRFB). 2. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe a observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. Precedentes: ADI 6.053 (de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 30.7.2020), ADI 6.165, ADI 6.178, ADI 6.181, ADI 6.197 (todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 07.8.2020) e ADI 6.166 (de relatoria do Ministro Edson Fachin, Pleno, DJ 24.9.2020). 4. Ação julgada parcialmente procedente” (ADI n. 6.171, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário DJe 10.11.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 43-§ 1º e 91 da Lei Complementar 20/1994, com redação das Leis Complementares 65/2003 e 206/2017 que dispõem sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado do Maranhão. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: ‘É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição’” (ADI n. 6.166, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 24.9.2020).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar a constitucionalidade do pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se o limite remuneratório previsto no inc. XI do art. 37 da Constituição da República (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora